Tribunal: TJES
Processo: 5000329-67.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-67.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000329-67.2025.8.08.0028

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO
: OSEAS JOSE QUARESMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito que alega não ter contratado junto ao Banco do Brasil, a qual foi posteriormente cedida à empresa Ativos S.A.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar ambos os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do banco cedente.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil, no qual insiste em sua ilegitimidade passiva, argumentando que, com a cessão do crédito, a responsabilidade pela cobrança e negativação passou a ser exclusiva da cessionária (Ativos S.A.).

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Conforme entendimento consolidado, a cessão de crédito não exime o cedente (credor originário) de sua responsabilidade pelos vícios do negócio jurídico que deu origem à dívida. Ao ceder um crédito inexistente ou ilegítimo, o banco cedente concorre para o dano sofrido pelo consumidor, respondendo solidariamente com a empresa cessionária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, a negativação indevida do nome do consumidor, por dívida cuja contratação não foi comprovada pelo credor originário, configura dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
). O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem se mostra razoável e proporcional ao dano, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)